Tribunal: STF
Processo: RE 1552681
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosana Borges da Silva Roedel, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. INACUMULABILIDADE COM QUAISQUER OUTROS RENDIMENTOS AUFERIDOS DOS COFRES PÚBLICOS. ADEQUAÇÃO. 1. A condição de beneficiária da autora, para fim de percepção da pensão deixada pelo falecido pai, submete-se à cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, a requerente mantém-se como beneficiária do militar enquanto atendidas as exigências legais. Portanto, o fato de a impetrante atender a todos os requisitos legais à época do óbito do instituidor da pensão não lhe confere direito adquirido a permanecer na condição de beneficiária mesmo que não venha mais a satisfazer os requisitos legais para tanto. 2. Caso em que a pensão revertida em favor da autora teve base legal na Lei nº 4.242/63. 3. A cumulação da pensão especial de ex-combatente, com quaisquer outros rendimentos auferidos dos cofres públicos é expressamente vedada pelo art. 30 da Lei n° 4.242/63. Sequer há ressalva no que concerne aos benefícios previdenciários, cuja cumulação somente passou a ser possível com a nova sistemática introduzida pelo art. 53, II, do ADCT (inaplicável ao caso). Conforme previsto na Súmula 243 do Tribunal Federal de Recursos, "é vedada a acumulação da pensão especial concedida pelo art. 30, da Lei 4.242/63, com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício da previdência social, ressalvado o direito de opção a continuar recebendo a pensão especial ou o(s) benefício(s) previdenciário(s). 4. Apelação desprovido. (Apelação Cível nº 5004895-43.2024.4.04.7205/SC, da 11ª Turma do TRF-4, Relator Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 19.02.2025).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XVI, e 40, § 6º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso. Da análise dos autos, vê-se que a controvérsia cinge-se à interpretação da legislação infraconstitucional aplicada, especialmente a Lei nº 7.424/1985 em relação aos requisitos autorizadores para o recebimento do benefício da pensão especial de ex-combatente. Afirma o acórdão recorrido que: 



    “No caso sub examine, a pensão especial restou concedida com base no artigo 30 da Lei 4.242/63, a contar de 05/06/2012 (evento 16, OUT6), haja vista que, conquanto o óbito do militar ocorrera em janeiro de 1979, na vigência da Lei 4.242/1963, esta passou a conferir a pensão especial tanto aos ex-combatentes quanto a seus herdeiros. Assim, passo à análise do apelo com base nesse regramento. Conforme preconizado pela aludida legislação, acima transcrita, exigia-se do ex-combatente, para recebimento do benefício, o acúmulo de três condições: (1) estar incapacitado, (2) estar sem poder prover os próprios meios de subsistência e (3) não perceber qualquer importância dos cofres públicos. Desse modo, entendo que, in casu, a herdeira deve preencher os mesmos requisitos que o ex-combatente, para recebimento do benefício, quais sejam, o de demonstrar estar sem poder prover os próprios meios de subsistência e o de não perceber qualquer importância dos cofres públicos. (...) Compulsando os autos, verifico que a pensão foi concedida em 05-6-2012, com supedâneo no artigo 30 da Lei 4.242/63 (evento 16, OUT6, p.2, autos originários), bem assim cancelada a contar de 18-8-2019, em razão do recebimento do benefício previdenciário aludido, o que vai ao encontro da fundamentação alhures. Desse modo, deve ser vedada a acumulação da pensão especial concedida com base no artigo 30 da Lei 4.242/63 com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício da previdência social, ressalvado o direito de opção.“ (eDOC nº 71, p. 9-10)



    Ou seja, para negar o recebimento do benefício, fez-se uma análise dos requisitos autorizadores previstos somente em legislação infraconstitucional. Por esse motivo, não merece prosperar a alegação da recorrente de ofensa ao texto constitucional por, supostamente, não haver vedação ao recebimento de dois benefícios, um do RGPS e outro do RPPS. Isso porque não foi esse o motivo do indeferimento do seu pleito. A fundamentação do acórdão apenas reconheceu como devida a cessação do benefício pelo não cumprimento de requisitos infraconstitucionais. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO. APLICAÇÃO DAS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. 1. Aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente na época do falecimento do instituidor. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal Regional Federal – quanto à não comprovação da dependência econômica em relação ao instituidor da pensão especial – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1427751 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 14-05-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL POR MORTE DE EX-COMBATENTE. REQUISITOS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1434181 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-09-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DE COTA-PARTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1422620 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente